Tribunal: STF
Processo: RE 948503
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. INTEGRALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF tem entendimento firmado segundo o qual não há ofensa ao direito à integralidade a não incorporação aos proventos de aposentadoria do mesmo percentual da GDASS percebido pelo servidor em atividade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.